Tribunal: CARF
Processo: 10830.000299/2003-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.000299/2003-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.977 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
MERIAL SAÚDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.
No caso vertente, o que ocorreu não foi um mero erro de fato no
preenchimento da DCOMP.
O crédito de IRRF pleiteado pela contribuinte na DCOMP foi inteiramente
aproveitado na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário e, desta
forma, deve ser indeferido.
O citado saldo negativo é objeto de outro PER/DCOMP, que não integra o
presente feito. Consequentemente, deverá ser analisado no âmbito de outro
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000299/2003-34
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000299/2003-34

Relatório
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP protocolada
pela contribuinte em epígrafe em 15/01/2003 por meio da qual formalizou crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (cód. receita 5273
IRRF – operações de SWAP) no valor original de R$ 2.377.243,35.
De acordo com a contribuinte, a origem do crédito seria um DARF pago em
16/12/2002 no mesmo valor de R$ 2.377.243,35.
O crédito foi utilizado em DCOMP para compensar débitos da contribuinte de
COFINS (cód receita 2172) e PIS (cód receita 8109).
A DCOMP foi objeto de Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas. O crédito foi indeferido pela fiscalização
em razão de ter sido utilizado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ para compor o saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2002. Reproduzo
excerto do Despacho Decisório que trata da matéria:
Assim, para as empresas tributadas pelo lucro real, o imposto de renda retido na fonte
incidente sobre os rendimentos de aplicações financeiras constitui antecipação do
devido no encerramento do período, só podendo ser utilizado como dedução do imposto
devido no ajuste final, não sendo passível de ser compensado diretamente com outros
tributos e contribuições.
A nota de negociação à fl 15, indica que a retenção foi efetuada em 12/2002. A
interessada declarou o IRPJ do ano-calendário de 2002 com base no lucro real e o
imposto pleiteado neste processo foi informado na ficha 43 da DIPJ/2003 (f1.44 e 49),
onde foi indicado um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 8.349.429,63. (grifei)
A contribuinte se insurgiu contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Na peça, a impugnante alegou, em síntese, um erro de fato na
indicação da natureza do crédito, uma vez que o correto seria um crédito de R$ 8.349.429,63
decorrente de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2002. Cito suas palavras:
4. De logo, há, de se destacar, com ênfase, o incontestável, DIREITO CREDITÓRIO,
da ora Manifestante, consubstanciado, no Saldo Negativo do IRPJ, exercício financeiro
de 2003, ano-calendário de 2002, que monta a R$ 8.349.429,63, onde parte deste saldo
negativo provinha de imposto de renda retido na fonte R$ 6.105.003,15 , consoante
atesta DIPJ 2003, ano-calendário de 2002, Retificadora de 14109/06, FICHA 12A,
itens, respectivamente, 18 e 13 , em anexo.
[...]
Ocorre que, nas Declarações acima mencionadas, a ora Manifestante, informou
equivocadamente que a natureza do crédito provinha de um "Pagamento indevido
ou a maior".
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000299/2003-34

Na manifestação, a contribuinte também alegou que teria apresentado
PER/DCOMP retificadores para corrigir o valor do crédito para R$ 8.349.429,56, sem, no
entanto, corrigir lhe a natureza. Trago à colação trecho da peça recursal:
Em seguida, em 22/0812003 , a ora Manifestante, apresentou a PER/DCOMP
23325.84875.220803.1.3.04-2121
(doc.
06),
onde
referenciou
o
Processo
Administrativo
10830.000299/2003-34.
Com
o
PER/DCOMP
23325.84875.220803.1.3.04-2121 retificou o valor do débito de PIS Cód. Receita 8109
P.A. 12/2002 Vencto. 15/01/2003 de R$ 547.582,47, para R$ 829.206,57 . Também
retificou ó valor do crédito para R$ 8.349.429,56 , porém não mudou a natureza do
crédito que havia sido informada no processo administrativo 10830.00029912003-34,
ou seja, manteve como natureza do crédito "Pagamento indevido ou a maior".
Também em 22/08/2003 apresentou o PER/DCOMP 42808.68463.220803.1.3.04-7151
(doc. 07) onde referenciou o Processo Administrativo 10830.002212/2003-63 e o
PER/DCOMP 30524.91403.220803.1.3.04-0270 (doc. 08) onde referenciou o Processo
Administrativo 10830.002213/2003-16. Com esses PER/DCOMP's retificou o valor do
CRÉDITO para R$ 8.349.429,56 , porém não mudou a natureza do crédito que havia
sido
informada
nos
processos
administrativos
10830.002212/2003-63
e
10830.002213/2003-16, ou seja, manteve como natureza do crédito " Pagamento
indevido ou a maior".
Percebendo o erro cometido, a contribuinte cancelou todos os PER/DCOMP
anteriores e transmitiu o PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-0002, que foi retificado
pelo PER/DCOMP no 34321.21038.090307.1.7.02-4851. Reproduzo suas palavras:
Para acertar esta situação, a ora Manifestante, resolveu, CANCELAR, em 22/09/2006,
todos os PER/DCOMPs utilizados para compensar com o Saldo Negativo de IRPJ, do
exercício financeiro de 2003, ano calendário de 2002 apresentados como natureza do
crédito "Pagamento indevido ou a maior", inclusive os PER/DCOMPs
23325.84875.220803.1.3.04-2121 (doc. 13 ) e 42808.68463.220803.1.3.04-7151 (doc.
14 ) e também PER/DCOMP 30524.91403.220803.1.3.04-0270 (doc. 15).
Também em 22/09/2006, apresentou o PER/DCOMP 10884.35105.220906.1.3.02-0002
(doc. 16), para quitar todos os débitos dos PER/DCOMPs cancelados.
Em
09/03/2007,
este
PER/DCOMP
foi,
retificado
pelo
PER/DCOMP
34321.21038.090307.1.7.02-4851 (doc. 17), onde informou a quitação, dos débitos de
COFINS, Código 2172 P.A. 12/2002 Vencto. 15/01/2003 R$ 1.011.252,39, de, de PIS
Cód. Receita 8109 P.A. 12/2002 Vencto. 15/01/2003 R$ 829.206,57 e de COFINS Cód.
Receita 2172 P.A. 03/2003 Vencto. 15/0412003 R$ 1.507.922,99, e, agora, consignou,
corretamente, a página 2, desse PER/DCOMP, como natureza do crédito, "CRÉDITO
SALDO NEGATIVO DE IRPJ", no valor, repita-se, de R$ 8.349.429,63, DIREITO
CREDITÓRIO, este, ressalte-se, líquido, certo e incontestável, consoante atesta a DIPJ
do exercício financeiro de 2003, ano-calendário de 2002. retificadora de 14/01/06 (doc.
02).
Para dar suporte às alegações juntou DIPJ e DCTF.
Ao final, pediu a homologação das compensações declaradas em homenagem ao
princípio da verdade material.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora de primeira instância. O Acórdão no 05-22.856 da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campinas – DRJ/CPS, ora guerreado, recebeu a seguinte ementa:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000299/2003-34

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ORIGEM DO CRÉDITO UTILIZADO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
O IRRF incidente sobre aplicações financeiras não é objeto de restituição, pois é
deduzido do imposto apurado no encerramento do período, no caso de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
A Declaração de Compensação somente pode ser retificada nos casos de inexatidão
material e, quando apresentada em formulário (papel), mediante documento retificador
fornecido em mesmo meio (formulário), desde que a declaração original ainda esteja
pendente de decisão administrativa.
Não se admite a retificação da Declaração de Compensação para inclusão de novo
débito ou aumento de débito antes declarado, bem como para aumentar o valor do
crédito utilizado ou alterar a sua natureza.
Não tendo sido atendidas as condições previstas para a retificação da Declaração de
Compensação, a alteração pretendida há de configurar nova Declaração de
Compensação, sujeita ao rito processual cabível.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Indeferido o direito creditório apontado na declaração, não se homologa a compensação
correspondente.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso asseverou que (i) as
retificações promovidas pela contribuinte por meio dos PER/DCOMP no
23325.84875.220803.1.3.04-2121
,
42808.68463.220803.1.3.04-7151
e
30524.91403.220803.1.3.04-0270 não foram aptas à produzir o efeito de alterar a natureza e o
valor do crédito tributário para fins de apreciação neste processo; e (ii) que o crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 foi originalmente formalizado por meio do
PER/DCOMP
no
10884.35105.220906.1.3.02-0002
(retificado
pelo
PER/DCOMP
no
34321.21038.090307.1.7.02- 4851).
Forte nessas razões, a DRJ/CPS concluiu que o crédito de R$ 8.349.429,23 é o
objeto do PER/DCOMP no 34321.21038.090307.1.7.02-4851, no âmbito do qual deve ser
apreciado originalmente pela autoridade fiscal da RFB dentro do prazo decadencial.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, a contribuinte, em essência, repisou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade. Em relação à decisão de piso, a contribuinte destacou que os PER/DCOMP com
crédito de pagamento indevido ou a maior não foram retificados, mas cancelados. Desta forma, o
crédito correto seria aquele espelhado no PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-0002,
posteriormente retificado pelo PER/DCOMP no 34321.21038.090307.1.7.02-4851. Trago à
colação excerto que ilustra a alegação da recorrente:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000299/2003-34

No ponto, também, se equivoca, o v. acórdão recorrido, primeiro porque, conforme já
dito e redito nos itens precedentes, não se trata, “in casu" de RETIFICAÇÃO de
Declarações de Compensação, mas sim de CANCELAMENTO de todas as
PER/DCOMPs apresentadas equivocadamente como natureza do crédito "paqamento
indevido ou a maior" e que também, a ora Recorrente, não apresentou Pedido de
Cancelamento da Declaração de Compensação em formulário papel, mas sim, Pedido de
Cancelamento, via PER/DCOMP 2.2, repita-se, n° 22682.24930.220906.1.8.04-4020
(cfr. doc. de fls. ) e que, repita-se, pediu o cancelamento inclusive da PER/DCOMP
23325.84875.220803.1.3.04-2121,
onde
REFERENCIOU
o
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
n°
10830.000299/2003-34,
e
em
conseqüência,
desses
cancelamentos, é que, a ora Recorrente, apresentou NOVA PER/DCOMP
10884.35105.220906.1.3.02-0002 (cfr. doc, de fls. ) e retificada pela PER/DCOMP
34321.21038.090307.1.7.02-4851(cfr. doc. de fls. ), e, portanto, também, aqui, não
procede a alegação do v. acórdão recorrido.
[...]
No ponto, já, dito e redito que, as PER/DCOMPs n os 23325.84875.220803.1.3.04-2121
e 42808.68463.2208031.3.04-7151, foram, objeto de CANCELAMENTOS, e, portanto,
não mais tendo sentido, referir-se a essas PER/DCOMPs e de outra parte, agora,
estranhamente, porém, corretamente, o v. acórdão recorrido, declara que, as
PER/DCOMPs
n
os
10884.35105.220906.1.3.02-0002
e
PER/DCOMP
34321.090307.1.7.02-4851, são, NOVAS PER/DCOMPs, e, EFETIVAMENTE,
conforme já frisado e refrisado, são, NOVAS PER/DCOMPs, PORÉM, MESMO pelo
fato de serem NOVAS PER/DCOMPS, não incorre, em hipótese alguma, no prazo
decadencial, para a utilização do "Saldo Negativo do IRPJ, eis que, também, já
assinalado, esse "Saldo Negativo", foi, apurado, no balanço levantado em 31/12/2002,
conforme atesta DIPJ/2003 (cfr. doc. de fls. ), e tendo sido apresentada a PER/DCOMP
n° 34321.21038.090307.1.7.02-4851, em 09/03/2007, não se incorre, em prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, e, portanto, também, aqui, não procede a alegação do v.
acórdão recorrido.
Ao final, a contribuinte pugna pelo reconhecimento do direito creditório no valor
de R$ 8.349.429,63 decorrente de saldo negativo de IRPJ e a homologação das compensações
declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000299/2003-34

Conforme relatado, o objeto deste processo é o crédito no valor original de R$
2.377.243,35 decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF em operação de SWAP.
A contribuinte alegou que teria incorrido em erro de fato no preenchimento da
DCOMP em questão e que o crédito seria, na verdade, decorrente de saldo negativo de IRPJ
apurado no ajuste anual em 31/12/2002 no valor original de R$ 8.349.429,63.
Erro de fato.
Inicialmente, vale destacar que esta Turma tem entendimento firme no sentido de
reconhecer o direito creditório nos casos em que a contribuinte logra comprovar que tenha
incorrido em mero erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP ou DCTF. Trago à colação
julgados neste sentido:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-003.876, de 11/11/2019)

PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis do crédito
pleiteado no recurso voluntário. O contribuinte comprovou de forma clara o pagamento
em duplicidade e o erro de fato, razão pela qual deve ser assegurado o direito à
restituição do cré dito tributário e homologação da compensação pleiteada. (Acórdão
CARF no 1401-005.231, de 10/02/2021)
Entretanto, cumpre destacar que, no caso vertente, não se trata de erro de fato,
como passo a expor.
O erro de fato é caracterizado por mero equívoco no preenchimento do formulário
em papel ou eletrônico que não signifique uma alteração substancial no crédito pleiteado, em
termos de valor, origem e, especialmente, na forma de comprovar sua liquidez e certeza.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000299/2003-34

No caso sob exame, as origens do crédito seriam substancialmente diferentes,
além do montante original. Nesta esteira, o crédito decorrente de saldo credor de IRPJ, para
comprovação da sua liquidez e certeza, demandaria o exame do IRPJ devido no ano-calendário
2002, assim como das parcelas de estimativas mensais e IRRF que eventualmente o
compusessem. Diversamente, o pagamento indevido de IRRF demandaria apenas a comprovação
de que em determinada operação de SWAP o IRRF fosse indevido.
Vê-se que os créditos são substancialmente distintos tanto na questão fática,
quanto jurídica e, portanto, não se configura a hipótese de mero erro de fato no preenchimento da
DCOMP.
Duplicidade de crédito.
Neste ponto, vale ressaltar que a autoridade fiscal asseverou que o valor do IRRF
que seria a origem do crédito pleiteado na DCOMP objeto deste processo integrou o saldo
negativo de IRPJ apurado na DIPJ. Cito suas palavras:
A nota de negociação à fl 15, indica que a retenção foi efetuada em 12/2002. A
interessada declarou o IRPJ do ano-calendário de 2002 com base no lucro real e o
imposto pleiteado neste processo foi informado na ficha 43 da DIPJ/2003 (f1.44 e 49),
onde foi indicado um saldo negativo de IRPJ no valor de R$8.349.429,63.
A contribuinte corroborou a conclusão da autoridade fiscal conforme se observa
no seguinte trecho da manifestação de inconformidade:
4. De logo, há, de se destacar, com ênfase, o incontestável, DIREITO CREDITÓRIO,
da ora Manifestante, consubstanciado, no Saldo Negativo do IRPJ, exercício financeiro
de 2003, ano-calendário de 2002, que monta a R$ 8.349.429,63, onde parte deste saldo
negativo provinha de imposto de renda retido na fonte R$ 6.105.003,15 , consoante
atesta DIPJ 2003, ano-calendário de 2002, Retificadora de 14/09/06, FICHA 12A, itens,
respectivamente, 18 e 13 , em anexo (grifei).
Assim, considerando que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 é
objeto de outro PER/DCOMP, que desborda do escopo do presente feito, conforme será visto à
frente, o deferimento do pleito de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF significaria
o aproveitamento em duplicidade desse valor: (i) a repetição no presente processo e (ii) a
utilização para compor o saldo negativo objeto do PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-
0002 (retificado pelo PER/DCOMP no 34321.21038.090307.1.7.02- 4851).
Cancelamento da Declaração de Compensação original.
A recorrente aduziu que teria cancelado a Declaração de Compensação original,
após uma intrincada sequência de PER/DCOMP retificadores, pedidos de cancelamento e,
finalmente, apresentação de novo PER/DCOMP original com crédito de saldo negativo de IRPJ.
Vejamos.
Penso que, caso a contribuinte houvesse logrado cancelar a Declaração de
Compensação originalmente apresentada com crédito de IRRF, este processo teria perdido seu
objeto e não seria caso de conhecimento do recurso voluntário em razão de absoluta falta de
interesse processual.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000299/2003-34

No entanto, conforme apontado pela autoridade julgadora de piso, as retificações e
posteriores pedidos de cancelamento não tiveram o condão de cancelar a DCOMP ora sob
análise.
Segundo a alegação da contribuinte, a DCOMP original teria sido retificada pelo
PER/DCOMP no 23325.84875.220803.1.3.3.04-2121. Entretanto, compulsando os autos, pode-se
observar que este PER/DCOMP não era retificador, mas original. É o que se pode depreender de
seu cabeçalho:

Portanto, embora tenha apontado que o crédito tinha sido informado
anteriormente no processo no 10830.000299/2003-34, um PER/DCOMP original não teria o
condão de retificar a DCOMP sob análise.
Nesta esteira, o Pedido de Cancelamento no 22682.24930.220906.1.8.04-4020,
que cancelou o PER/DCOMP no 23325.84875.220803.1.3.3.04-2121, também não teve o efeito
de cancelar a DCOMP objeto deste processo.
A DRJ/CPS já havia enfrentado essa questão. Reproduzo trecho da decisão de
piso:
[...]
nas
próprias
PER/DCOMP
n°s
23325.84875.220803.1.3.04-2121
,
42808.68463.220803. 1.3.04-7151 e 10884.35105.220906 . 1.3.02-0002, as quais a
interessada entende como retificadoras, foi consignado se tratar de declaração original.
Desta forma, não tendo a DCOMP objeto deste feito sido retificada ou cancelada,
impõe-se o indeferimento do crédito uma vez que este carece de liquidez e certeza e o IRRF que
lhe daria fundamento foi utilizado na composição do saldo negativo do respectivo ano
calendário.
O direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ.
A própria recorrente admitiu que o direito creditório decorrente do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor de R$ 8.349.429,63 foi veiculado de forma original por
meio do PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-0002.
Aliás, a contribuinte entende que o direito decorrente de saldo negativo é líquido e
certo. Trago à colação excerto da peça recursal que explicita a alegação da contribuinte ao
comentar a decisão de primeira instância:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000299/2003-34

No ponto, esclareça-se que, nessa Declaração de Compensação, foi, equivocadamente
indicada como crédito da ora Recorrente, o IRRF , incidente, sobre os rendimentos de
aplicações financeiras, como natureza do crédito, "pagamento indevido ou a maior" , no
valor de R$ 1.558.834,86, quando , deveria ter indicado como natureza do crédito ,
"Saldo Negativo do IRPJ", ano-calendário 2002, exercício financeiro 2003, no valor de
R$ 8.349.42.9,63, e não podendo ser acertado esse equivoco, mediante simples
apresentação de PER/DCOMP Retificadora Eletrônica, conforme visto, foi, efetivado o
cancelamento , da PER/DCOMP n° 23 325.84875.220803.1.3.04-2121 , onde se
REFERENCIOU o PROCESSO ADMINISTRATIVO 10830.000299/2003-34 ,
mediante Pedido de Cancelamento n° 22682.24930.220906.1.8.04-4020 (cfr. doc. de fis.
) e em decorrência desse cancelamento , foi, posteriormente apresentada NOVA
PER/DCOMP n° 10884.35105.220906.1.3.02-0002 (cfr. doc. de fis. ) e que, de sua vez,
foi retificada pela PER/DCOMP 34321.21038.090307.1.7.02-4851 (cfr. doc. de fis. ),
onde informou a quitação do débito de PIS, Código 8109, P.A. 1212002, de R$
829.206,57 e de COFINS, Código 2172, P.A. 12/2002 de R$ 1.011.252,39, e portanto,
é, totalmente equivocada, a alegação do v. acórdão recorrido.
[...]
É, totalmente, equivocada, essa alegação, eis que, o "Saldo Negativo do IRPJ", ano-
calendário 2002, exercício financeiro 2003, no valor de R$ 8.349.429 63, CONSTA da
DIPJ 2003 FÍç 12A, item 18 (cfr. doc. de fis. ), e, portanto, esse direito creditório, é
mais do que incontestável, ele, POR Si SÓ, já, é de PROPRIEDADE INALIENÁVEL,
da ora Recorrente, em 31/12/02, com o FECHAMENTO DO BALANÇO e com a
APRESENTAÇÃO da DIPJ 2003, eis que, se trata de IMPOSTO DE RENDA PAGO A
MAIOR ANTECIPADAMENTE no ano-calendário 2002 — e que, favoreceu,
antecipadamente, o ERÁRIO, nesse valor de R$ 8.349.429,63 —, e que transmuda-se,
em "Saldo Negativo do IRPJ" e que, na forma do artigo 6o, § 1o , II, da Lei 9.430/96
("Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o , deverá ser pago até o último
dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir. § 1o O saldo do imposto apurado
em 31 de dezembro será. II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de
abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior."), esse
"Saldo negativo de IRPJ" pode ser utilizado na compensação com os tributos e
contribuições a serem pagos, a partir do ano-calendário 2003, consoante autorizado,
pelo artigo 21, da Instrução Normativa n° 210, de 30/09/02, e, portanto, também, aqui,
não procede, a alegação do v. acórdão recorrido.
Tenho que o crédito pleiteado de saldo negativo de IRPJ foi introduzido
originalmente pela contribuinte por meio do PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-0002
e, portanto, escapa completamente do escopo do presente processo, que versa tão somente acerca
do indeferimento do crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF.
Desta forma, o crédito de saldo negativo pretendido pela contribuinte deverá ser
tratado integralmente no âmbito do PER/DCOMP no 10884.35105.220906.1.3.02-0002, que foi
retificado pelo PER/DCOMP no 34321.21038.090307.1.7.02- 4851. Tais PER/DCOMP não
integram o presente processo.
É oportuno mencionar que o PER/DCOMP no 34321.21038.090307.1.7.02- 4851
é o objeto do processo no 10830.903160/2010-73, que se encontra sob minha relatoria, foi
indicado para julgamento e deverá retornar para a pauta oportunamente.
Considerando que o crédito de saldo negativo de IRPJ desborda do presente
processo, deixo de me manifestar neste momento acerca da sua eventual liquidez e certeza.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.977 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000299/2003-34

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital